Tribunal: TJBA
Processo: 8073747-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073747-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA BERNADETE DA SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marinalva Almeida Caldas contra decisão interlocutória da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que reconheceu sua incompetência para processar e julgar a execução individual do Piso Nacional do Magistério Estadual, determinando a remessa do feito ao Tribunal de Justiça da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a competência para o processamento da execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo pertence ao Tribunal de Justiça ou ao juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a execução individual de sentenças proferidas em ações coletivas deve ser processada no juízo de primeiro grau, salvo disposição legal específica em sentido contrário. 4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal na Petição nº 6.076 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a competência originária do Tribunal se esgota após o cumprimento da ordem mandamental, cabendo ao juízo de primeiro grau a execução de seus efeitos patrimoniais. 5. A regra do art. 516, I, do CPC, e do art. 92, I, f, do RITJ/BA, não se aplica quando a relação processual originária que atraiu a competência do Tribunal é modificada, tornando-se a Fazenda Pública o único polo passivo. 6. A Seção Cível de Direito Público, por maioria, decidiu que este Tribunal é incompetente para julgar a execução individual, conforme decisão nos Agravos Internos contra a declinação de competência nos processos 8042198-95.2023.8.05.0000, 8042207-57.2023.8.05.0000 e 8015775-64.2024.8.05.0000. 7. Assim, a competência para processar e julgar a execução individual do Piso Nacional do Magistério Estadual deve permanecer no juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo de competência originária do Tribunal de Justiça deve ser processada e julgada pelo juízo de primeiro grau" Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJ/BA, art. 92, I, f; LOJ/BA, art. 70, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, QO na Pet. 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, CC 54.762/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 14.03.2007. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8073747-89.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ANA BERNADETE DA SILVA DE OLIVEIRA e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.